Tribunal: CARF
Processo: 10725.900008/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.900008/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.418 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
PLY CONSULTORIA E SERVICOS AUXILIARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA. RECEITA BRUTA. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.
Sendo a pessoa jurídica responsável pelo vínculo empregatício com o
trabalhador cuja mão-de-obra é locada a outras empresas, todos os valores
recebidos para a satisfação das obrigações contraídas com a contratação de
pessoal devem ser considerados como receita bruta.
DCOMP.
TRIBUTO
RETIDO
NA
FONTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
AUFERIDA.
Não poderá compor o saldo negativo do período o imposto de renda retido na
fonte, quando ausente a comprovação de que a receita correspondente foi
oferecida à tributação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Lucas Esteves Borges e Marcelo José Luz de
Macedo, que davam provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-005.416, de 20 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10725.900007/2011-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.900008/2011-17
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900008/2011-17

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
PLY CONSULTORIA E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem refletir os fatos, adoto o relatório, em síntese,
da decisão recorrida a seguir:
1.
O presente processo tem origem nas Per/Dcomp no
15866.99867.150507.1.3.03-9665, onde se registra crédito de saldo
credor de CSLL do 1o trimestre do ano-calendário de 2007.
2. As Dcomp referidas foram analisadas pela DRF com a emissão do
Despacho Decisório, com a não homologação da(s) compensação(ões).
3. O motivo do não reconhecimento do saldo credor decorreu da não
confirmação das retenções na fonte, em face de não haver
correspondência das receitas declaradas, quando comparadas com as
retenções na fonte registradas, tendo sido considerado, assim, que as
receitas não foram oferecidas à tributação.
4. A interessada foi cientificada do Despacho Decisório.
5. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade,
arguindo, em síntese, que:
- o Despacho Decisório não apresenta conclusões objetivas dos motivos
que levaram ao indeferimento do pedido;
- o relatório fiscal trata a empresa como se apurasse o lucro presumido,
mas a sua apuração é pelo lucro real, assim todo o relatório está
prejudicado, esvaziando por completo as razões do indeferimento da
compensação solicitada, e tornando nulo o despacho decisório, em face
de não proporcionar ao contribuinte o direito a apresentar suas
justificativas, devendo argumentar sobre várias hipóteses, na tentativa de
acertar o motivo real do indeferimento do pedido de compensação;
- caso suas demonstrações não sejam suficientes, solicita perícia, para a
apuração dos fatos e para que não haja injustiça, tributando o contribuinte
duas vezes, deixando o Erário de reconhecer a verdade dos fatos,
praticando excesso de exação;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900008/2011-17

- solicita diligência;
- a atividade exercida, no que concerne aos valores cobrados dos clientes,
é dividida em “valores reembolsáveis”, e a receita propriamente dita. Os
valores reembolsáveis são os salários pagos aos empregados temporários
e os encargos incidentes, ou seja, são cobrados dos clientes exatamente o
mesmo valor pago aos empregados temporários, e a receita é um
percentual cobrado sobre os valores gastos e que constituem o ganho da
empresa;
- a sua atividade tem características próprias;
- como consta de diversas soluções de consulta e o STJ, a base de cálculo
da CSLL e do IRPJ é o valor expresso na fatura, não existindo previsão
para dedução dos valores recebidos a título de reembolso;
- a RFB entende que a receita é todo valor faturado;
- com o objetivo de atender às legislações tributárias do Município e da
União, adotou o seguinte princípio: os repasses cobrados dos clientes e
pagos aos trabalhadores são contabilizados em conta-corrente, debitando-
se o valor por ocasião do pagamento aos empregados, e creditando a
mesma conta no recebimento. Os valores de taxa de administração ou
comissão são contabilizados como receita. Tal procedimento atende a
legislação Municipal, mas não demonstra o valor total de receita (valores
reembolsáveis mais taxa de administração), contudo não gera omissão
tributária, pois o mesmo valor que é pago aos empregados temporários
são reembolsáveis pelos clientes. Assim, se fosse contabilizado os
valores de reembolso como receita, os pagamentos aos empregados
temporários seriam lançados como custo, gerando um resultado igual a
zero, vez que a opção tributária do contribuinte é a apuração pelo lucro
real;
- os clientes quando fazem a retenção fazem pelo valor da fatura, ou seja,
sobre os valores reembolsáveis + taxa de administração, o que gera
crédito pois ao apurar os impostos os valores reembolsáveis se anulam
com os pagamentos dos salários e contribuições, gerando um imposto
devido menor;
- a empresa contabiliza os valores reembolsáveis, em contas correntes de
cada cliente, debitando os valores pagos a título de salários e encargos, e
creditando o reembolso dessas despesas, o que leva a um resultado igual
a zero;
- a taxa de administração é contabilizada como receita;
- o ônus da prova cabe à autoridade tributária, nos termos do art. 924 do
RIR/99;
- o pedido é de compensação, caso houvesse omissão deveria ter sido
feito o lançamento;
- conclui considerando que atendeu todos os requisitos para proceder à
compensação;
6. Juntou aos autos os documentos.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900008/2011-17

Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por entender, em suma, após afastar as nulidades, que:
- tendo em vista a ausência de oferecimento das receitas correspondentes à
tributação, houve o não reconhecimento das retenções na fonte que compuseram o saldo credor.
A legislação possibilita que a CSRF componha o saldo credor de CSLL ou reduza a contribuição
social devida, caso os rendimentos que lhe deram origem tenham sido oferecidos à tributação;
- haveria dissonância entre as informações apresentadas pelo contribuinte em sua
defesa e a apuração da autoridade fiscal, em relação a receita;
- não caberia a argumentação relacionada ao atendimento da norma municipal em
detrimento da norma federal por parte do contribuinte, quando da contabilização dos custos,
visto que afirma que haveria custos não declarados e que a sua apuração estava incorreta a fim
de atender a receita municipal;
Prossegue a decisão recorrida, em síntese:
12.6. Considero que a interessada se equivocou pois deveria, se tudo que
informou em sua manifestação é verdade, visto a ausência de seus livros
e documentos, ter feito sua escrituração com base nas normas contábeis,
registrando o total de receitas e o custo que afirma ter incorrido.
12.7. Segundo declaração, não houve registro ou composição da ficha
4A– Custos, referente ao 1o trimestre. Há que se esclarecer à interessada
que cabe à referida, no final de cada exercício ou período de apuração,
com base nos princípios contábeis e nas normas do Regulamento do
Imposto de Renda, apurar o seu custo, não à autoridade tributária.
12.8. Ademais, os demonstrativos juntados aos autos são planilhas, não
correspondendo a documentos hábeis a comprovar a sua escrituração.
12.9. Em face da ausência de comprovação do custo que alega e da
apuração feita pela própria interessada, retificando a sua declaração para
o faturamento informado, a interessada teria lucro no período, como
também, não teria saldo credor, e sim contribuição a pagar.
[...]
12.10. Como não há comprovação de que as receitas compuseram a
apuração da CSLL, pelo contrário, considero que não foram incluídas em
sua totalidade, considero que o CSRF foi indevidamente reduzida na
apuração da CSLL, não havendo saldo credor.
Assim, por falta de comprovação do saldo credor, o pleito do contribuinte foi
indeferido.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário repisando os argumentos
apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial que:
- é sociedade empresária limitada, cujo objeto social é “Colocação de Mão-de-
Obra Temporária nos termos da Lei 6.019/74” e apura o IRPJ e a CSLL pelo Lucro Real
Trimestral;
- em razão da atividade peculiar, os valores cobrados dos clientes são divididos
em “Vendas Reembolsáveis” e “Receita” propriamente dita, onde os primeiros são os salários
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900008/2011-17

pagos aos empregados temporários e os encargos incidentes, enquanto que o último é um
percentual cobrado sobre os valores gastos e que constituem o ganho da empresa. Assim, são
cobrados dos clientes a título de “valores reembolsáveis” exatamente o mesmo valor pago aos
empregados temporários;
- a atividade desenvolvida tem características próprias relacionada a apuração de
seus impostos, existindo divergência de entendimentos entre a União quanto aos impostos
federais e o Município, para apuração do ISS, detalhando da seguinte maneira:
Como consta da fundamentação do Despacho Decisório, em diversas
Soluções de Consultas, e por fim sacramentado pelo Superior Tribunal de
Justiça, para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição
Social sobre Lucro Líquido bem como para a apuração do Imposto de
Renda, a receita bruta corresponde ao preço dos serviços prestados, que
consiste no valor expressamente contido na fatura de prestação de
serviços, não existindo, previsão para dedução dos valores recebidos a
título de reembolso de despesas ou de custos.
A Receita Federal entende que a receita da empresa é todo o valor
faturado, não admitindo a separação entre os valores reembolsáveis e a
taxa de administração.
Por outro lado, a Prefeitura do Município de Macaé, acompanhada no
entendimento por outras Prefeituras tais como Niterói e Rio de Janeiro,
são unânimes no entendimento de que constituem base de cálculo para o
pagamento do Imposto sobre Serviços, apenas a Taxa de Administração
ou comissão quando, comprovadamente a atividade exercida for de
colocação de mão-de-obra temporária definida na Lei Federal no
6.019/74.
Dito isto, importante salientar que a Contribuinte, com o objetivo de
atender a ambas as legislações, adotou como princípio contábil os
seguintes procedimentos:
Os valores de repasse (salários e contribuições sociais) cobrados dos
clientes e pagos aos trabalhadores são contabilizados em “CONTA
CORRENTE”, debitando-se o valor por ocasião do pagamento aos
empregados, e creditando a mesma conta no recebimento.
Os valores da taxa de administração ou comissões são contabilizados
como RECEITA.
É óbvio que tal procedimento atende perfeitamente a legislação
Municipal, vez que o Município não considera os valores de repasse
como receita, devendo, portanto, os valores serem contabilizados em
conta corrente.
Pelo lado do entendimento Federal, a forma como a empresa contabiliza
não demonstra o valor total da Receita (valores reembolsáveis mais taxa
de administração), mas não gera nenhuma omissão tributária, pois, o
mesmo valor que é pago aos empregados temporários são reembolsados
pelos clientes, assim, se fosse contabilizado os valores de reembolso
como Receita, os pagamentos aos empregados temporários seriam
lançados como CUSTO, gerando um resultado igual a “zero”, vez que a
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900008/2011-17

opção tributária da contribuinte é a APURAÇÃO PELO LUCRO
REAL.
Importante ainda, mencionar que os clientes da ora Manifestante, ao
proceder à retenção dos impostos federais na fonte, o fazem pelo valor
total da fatura, ou seja, sobre os valores reembolsáveis mais a taxa da
administração, o que gera créditos, pois ao apurar os impostos os valores
reembolsáveis se anulam com os pagamentos dos salários e
contribuições, gerando um imposto devido menor.
Esclareça-se que, o PIS e COFINS são apurados pelo Regime Não
Cumulativo, vez que a empresa optante do Lucro Real, está obrigada a
este regime de apuração, calculando o PIS a 1,65% e a COFINS A 7,6%
após o abatimento das despesas autorizadas, sobre o faturamento total
(valores reembolsáveis mais a taxa de administração), sem qualquer
abatimento de salários e contribuições sociais, mesmo as reembolsáveis.
- consta na “Análise das Parcelas de Crédito”, a individualização de cada Fonte
Pagadora com a respectiva retenção na fonte, com a informação de “Valor Não Confirmado”
com a justificativa de que a “receita correspondente não oferecida à tributação”, entretanto, os
documentos considerados para análise do direito creditório estão arquivados no processo
13587.000001/2010-32, onde restaria comprovado através das telas a existência de todas as
retenções nas fontes sofridas que estão sendo objeto de compensação;
- as divergências entre a as retenções na fonte declaradas em DIRF e a receita de
serviços declarada em DIPJ se justificariam pelas razões expostas: as retenções são feitas sobre o
valor total recebido, sendo considerado como receita apenas as comissões e taxas de
administração (em consonância com a legislação municipal) em nada interferindo na apuração
do Lucro Real, já que caso o valor reembolsável fosse considerado como receita, os valores
pagos relativos aos salários e contribuições deveriam ser considerados como custos, anulando
qualquer resultado apurado pelo Lucro Real.
- pontua o recorrente:
Desde o início a Contribuinte vem informando que devido a
peculiaridade de sua atividade, “prestação de serviços de locação de mão-
de-obra temporária, nos termos da Lei 6.019/74, o faturamento é efetuado
demonstrando o valor dos salários dos trabalhadores temporários e os
encargos sociais incidentes = Valores Reembolsáveis, e a Comissão ou
Taxa de Administração que é o ganho da empresa, mais precisamente sua
Receita.
A lançamentos dos “Valores Reembolsáveis” são efetuados em uma
“conta corrente” individualizado por cliente, para que se apure
exatamente o quanto o cliente deve reembolsar a empresa de serviço
temporário, pelos custos com pessoal terceirizado e os encargos
trabalhistas.
Exaustivamente, foi mencionado que embora a esfera federal entenda que
tudo é Receita, tanto que tributa o PIS e COFINS pelo valor total,
nenhum reflexo no lucro haverá no resultado, pois, o mesmo valor da
Receita é o valor do Custo, vez que foi reembolsado pelo cliente.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900008/2011-17

No entanto e Receita Municipal entende que a tributação é somente a
taxa de administração, assim não há que se falar em falta de critério ou
falta de técnica de contabilização, mas procedimento a atender as
legislações, mesmo porque os valores reembolsáveis não são receitas,
assim como não seria custo os valores reembolsados, por isso tratados em
conta corrente.
Outrossim, a reconhecer os Valores Reembolsáveis como Receita, não há
como não reconhecer os Valores Reembolsados como Custo.
Por fim, colacionando 8 decisões que teve favorável em sede de DRJ, requer o
acolhimento das preliminares de nulidade levantadas ou, subsidiariamente, o provimento do seu
recurso para modificar a decisão recorrida, reconhecer o direito creditório e homologar a
compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte e tempestividade,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Quanto à impropriedade do registro contábil das notas fiscais de serviço realizado
pelo recorrente, se seria suficiente para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado
do acórdão paradigma:
Em que pese o voto do I. Relator, o Colegiado, por maioria, entendeu que não há
justificativa para a forma de contabilização apresentada pela Recorrente, mormente
quando tal forma de contabilização gera uma discrepância de valores entre aquilo que é
retido e o que é oferecido à tributação por parte da Recorrente.
Tal forma de contabilização equivocada pode ter outros efeitos não necessariamente
para a apuração do imposto de renda, mas para contribuições sociais ou tributos de
outros entes políticos, razão pela qual não pode ser legitimada para fins de geração de
crédito.
Diferentemente, daquilo que argumenta a Recorrente, se esta forma de contabilização
equivocada não trouxesse divergências, os valores de retenção deveriam corresponder
exatamente àqueles que foram oferecidos à tributação. Mas não ocorreu.
Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são necessárias
duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900008/2011-17

tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a
comprovação da efetiva retenção, vide:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita
bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
No caso em tela, se a forma de contabilização realizada pela Recorrente, acarretou no
não oferecimento à tributação da receita correspondente à retenção utilizada para
compor o saldo negativo do período, aquela retenção deverá ser desconsiderada.
Isto posto, decidiu a Turma por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, uma
vez que a receita correspondente não foi oferecida à tributação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital